Tribunal: TJES
Processo: 5017070-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017070-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS LEONARDO DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. MATERIAIS DE TRABALHO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CARLOS LEONARDO DA SILVA GONCALVES em face de AZUL, através da qual alega que é aposentado por invalidez em razão de Tetraplegia Espástica (CID 10 - G82.4), fazendo tratamento contínuo fora do Estado, e viajou no dia 19 de Outubro de 2021 para Brasília e retornou a Vitória no dia seguinte (20) e ao chegar notou que sua cadeira de rodas próprias, essencial para sua locomoção diária, estava danificada, sem a parte lateral de proteção e apoio do lado direito, sendo essa peça de metal, pelo que promoveu reclamação perante a requerida que sequer deu resposta ao seu pleito, razão pela qual
pleiteia ressarcimento material e moral pelos danos sofridos.

A empresa ré, na contestação, alegou impossibilidade de inversão de ônus da prova por inexistência de produção de prova mínima dos fatos constitutivos do suposto dano; que a responsabilidade do transportador está sujeita às normas estabelecidas no contrato de transporte aéreo firmado; a ausência de protesto quanto à alegada danificação da cadeira de rodas; a culpa exclusiva do autor e a inexistência de danos materiais e danos morais.

A sentença decidiu assim a lide:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida

a) Pagar à parte autora R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano material, acrescida de correção monetária a partir do evento danoso (20/10/2021) e juros de mora a partir da citação;

b) Pagar à parte autora R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação (relação contratual);

Irresignada a empresa ré apresentou Recurso Inominado pedindo a atribuição de efeito suspensivo; alega ausência de protesto por meio do registro de irregularidade de bagagem e a inexistência de danos materiais e morais.

Foram apresentadas Contrarrazões ao recurso, objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz
a quo,
o qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente, uma vez que verifico nos autos que de fato ocorreu o dano na cadeira de rodas do Autor durante o voo da companhia aérea da Recorrente, configurando assim falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da Recorrente pelos danos sofridos pelo Autor, ora recorrido, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Destaca-se, que conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Apesar da recorrente alegar que não possui qualquer informação a respeito da danificação da cadeira de rodas do recorrido, visto que não possui Registro de Irregularidade de Bagagem no momento do desembarque (RIB). Restou comprovado que apesar de não ter confeccionado o RIB, o Recorrido juntou aos autos prova do protocolo de reclamação, id. 2107775 e 2107776, não tendo a recorrente comprovado qualquer resposta, assistência ou informação ao autor, inclusive de orientação a confecção do RIB, dever da requerida.

Assim o argumento da Recorrente de que não possui qualquer informação a respeito da danificação da cadeira de rodas do recorrido, por não possui Registro de Irregularidade de Bagagem no momento do desembarque (RIB) não merece prosperar, pois como bem destacou a r. Sentença:

No
mérito
, sustenta a requerida que ao despachar a bagagem observa as normas de segurança e se, por algum infortúnio, alguma bagagem sofre extravio, avaria ou violação, o passageiro é orientado a elaborar imediatamente um relatório de irregularidade de bagagem (RIB), o que não ocorreu, não restando configurada qualquer irregularidade de sua conduta.

Nesta senda, cumpre salientar que o transportador é responsável pelas pessoas transportadas e por suas bagagens, nos termos do artigo 734, do Código Civil, assim, está configurada a falha na prestação do serviço (artigo 14, do CPC), pois apesar de não haver confeccionado o RIB, traz aos autos prova do protocolo de reclamação, id. 10391668 e 10391669, não tendo a requerida comprovado qualquer resposta, assistência ou informação ao autor,
inclusive de orientação a confecção do RIB, dever da requerida.

Nesse sentido, analisando-se as provas dos autos, restou evidente o dano, porquanto realizado o protocolo de solicitação e reclamação, bem como a foto do id. 10391654 demonstra que o dano lateral direito da cadeira e há comprovação, igualmente, da reclamação e ainda que o consumidor não tenha preenchido formulário próprio, a ré não demonstrou sequer resposta à demanda dele ou mesmo solicitação de apresentação de formulário, ou seja, a ré simplesmente ignorou a demanda do consumidor.

Com efeito, fica evidente a falha na prestação do serviço pela requerida e deverá ser condenada a reparar a autora da forma postulada, no caso, pagar o valor nominal constante na nota fiscal, pois pela avaria, o autor não teria como amparar o braço em um dos lados do equipamento, o que, pelas regras da experiência restaria inviável sequer o reparo. Aliás, esta questão não foi objeto de impugnação por parte da fornecedora, que deverá, portanto, pagar ao autor o valor pago pelo produto, conforme nota fiscal, ou seja, R
$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por isso, entendo por correta a decisão do juízo a quo, segundo a qual, se entendeu por devida a reparação pelos materiais pela avaria na cadeira de rodas do autor, tendo em vista a falha na prestação de serviço pela recorrente que não resolveu o problema e se trata de material essencial para a vivência do autor.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, fato que não ocorreu.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186, 734 e 927 do Código Civil.

No

tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autore, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois entendo que a quantia é proporcional ao fato, se apresenta justa e suficiente, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado 11 do FONAJE.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.